Tribunal: TJDFT
Processo: 0704019-94.2023.8.07.0013
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. CIRURGIA DE ESTRABISMO. LIMINAR DEFERIDA. ASTREINTES FIXADAS. AFASTAMENTO. CIRURGIA REALIZADA. TEMPO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 537, § 1o, inciso II, do CPC, autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento, modifique o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou mesmo a exclua, caso se torne insuficiente ou excessiva ou ainda seja demonstrado o cumprimento parcial ou justa causa para o descumprimento.
2. No caso dos autos, não há que se falar em recalcitrância do réu no cumprimento da ordem judicial de realização da cirurgia, sendo certo que desde a intimação, deu início aos trâmites para seu cumprimento, tendo a fixação de astreintes alcançado o objetivo pretendido pela autora, que era a tutela jurisdicional pretendida de efetivação da cirurgia, bem como sua função inibitória.
3. Considerando-se o contexto da saúde pública, que imputa a seus usuários uma longa espera para atendimentos médicos, principalmente por dificuldades como restrição de orçamento, falta de pessoal e escassez de recursos, é razoável, no caso em exame, o prazo transcorrido desde o deferimento da liminar até o agendamento da cirurgia de estrabismo, não se tratando de caso de risco de vida ou perda de membro ou função.
4. Realizado o procedimento cirúrgico em tempo razoável após a concessão da tutela antecipada, deve ser mantida a sentença que afastou a aplicação de multa diária que se tornou desnecessária, especialmente ponderando-se o impacto no orçamento da coletividade, e a impossibilidade de se desvirtuar a finalidade da penalidade.
5. Apelação conhecida e não provida.